Tribunal: STF
Processo: Rcl 22375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Contra decisão desse teor admissível apenas agravo regimental (ou interno) no âmbito do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.